Tribunal: STF
Processo: RHC 87699
Classe: RHC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-06-02
Data de publicação: 2009-06-02

Ementa:
EMENTA: AÇÃO PENAL. Processo. Citação por editais. Alegação de
   não terem sido esgotadas as providências para localização do réu.
   Irrelevância. Comparecimento espontâneo deste ao processo,
   mediante defensor constituído no ato do interrogatório. Exercício
   pleno dos poderes processuais da defesa. Ausência de prejuízo.
   Nulidade processual inexistente. Inexistência, outrossim, de
   vícios de ordem diversa. HC denegado. Também no processo penal, o
   comparecimento espontâneo e oportuno do réu, mediante defensor
   constituído, supre a falta ou a nulidade de citação realizada por
   editais.